Tribunal: TJMT
Processo: 1022334-19.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022334-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 205.018.701-72 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 205.018.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogado da parte autora, na qualidade de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE 125mg e atribuiu ao Município de Rondonópolis apenas a responsabilidade pela entrega, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de saúde julgada procedente contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer o critério adequado para o arbitramento dos honorários; (iii) determinar se a verba deve ser suportada solidariamente pelos entes públicos demandados ou exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de fixação dos honorários advocatícios viola o art. 85 do CPC, que estabelece sua obrigatoriedade em favor do advogado da parte vencedora, inclusive nas ações contra a Fazenda Pública, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto.

4.

O argumento de que o pedido não possui conteúdo econômico imediato não afasta a aplicação das regras de sucumbência, tampouco a responsabilidade processual da Fazenda Pública quando vencida.

5.

A fixação da verba honorária em demandas de saúde contra o Poder Público deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, segundo a qual os honorários são arbitrados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6.

O princípio da causalidade também justifica a condenação em honorários quando a parte demandada deu causa à propositura da ação, mesmo que tenha posteriormente cumprido espontaneamente a obrigação.

7.

A solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde implica responsabilidade solidária pelo pagamento da verba honorária, conforme entendimento do STF no Tema 793.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos entes públicos e a fixação por equidade em demandas de saúde, ainda que haja direcionamento específico do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios é devida mesmo nas ações contra a Fazenda Pública, salvo exceções legais expressas.

2.

Em demandas de saúde movidas contra entes públicos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nas obrigações solidárias, deve ser igualmente solidária entre os entes públicos demandados.

4.

O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios mesmo em casos de cumprimento espontâneo da obrigação após o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.313, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

·

STJ, AgInt na PET no REsp 2.015.387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

·

STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

·

TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025.

·

TJMT, AC n. 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto
por Edimar Elias Paulino, advogado da parte autora e terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE 125mg, atribuindo ao Município de Rondonópolis apenas a responsabilidade pela entrega do fármaco, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto, mesmo havendo condenação ao fornecimento do medicamento requerido, deixou de fixar verba honorária sucumbencial, o que violaria o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Alega que houve atribuição de valor líquido e certo à causa (R$ 172.640,00), de modo que não se trata de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Invoca, ainda, o entendimento fixado no Tema 1076 do STJ, além de precedentes da Corte, a exemplo do REsp 2.060.919/SP, para sustentar a impossibilidade de fixação por equidade quando houver valor elevado da causa.

Pede a fixação dos honorários em montante não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa. (id. 217521128).

O Estado de Mato Grosso, em resposta ao Apelo, pugna pelo seu desprovimento. (id. 217152134).

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a manutenção da sentença, aduzindo que não houve sucumbência de sua parte, uma vez que a obrigação de fornecimento do medicamento recaiu exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe apenas a entrega do fármaco.

Invoca o princípio da causalidade para sustentar que, em caso de provimento do recurso, a verba honorária deve ser suportada exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública. (id. 217152134)

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte recorrente visa à reforma do ato sentencial que não arbitrou os honorários advocatícios, em razão de não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade,

Vê-se dos autos que Maria de Fátima Francisca da Silva, ajuizou ação de obrigação de fazer, eis que portadora da patologia descrita como Neoplasia maligna de mama (CID C509), com metástase em ossos e subcutâneo, de modo que necessita fazer uso do medicamento PALPOCICLIBE 125MG, até a progressão da doença, em caráter de urgência.

A ação foi julgada procedente, entrementes, o ato sentencial não condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, o causídico da parte apelante, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar os Requeridos nos honorários sucumbenciais.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se é cabível a ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer julgada procedente contra a Fazenda Pública e, em caso negativo, qual o critério adequado para o arbitramento da verba honorária.

Subsidiariamente, impõe-se examinar se os honorários devem ser suportados solidariamente pelos entes públicos ou exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em razão do princípio da causalidade.

De início, consigna-se que a sentença recorrida, ao deixar de fixar honorários advocatícios de sucumbência, não observou a disciplina legal estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que os honorários advocatícios são devidos em favor do advogado da parte vencedora, sendo calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando impossível a mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para justificar a não condenação em honorários – caráter imediato do pedido, efetivo cumprimento da obrigação e ausência de conteúdo econômico – não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual vigente.

O fato de a obrigação de prestar assistência à saúde decorrer de mandamento constitucional não afasta a incidência das regras processuais sobre sucumbência, porquanto, o patrimônio público deve ser preservado mediante a correta aplicação da lei, e não por meio da dispensa injustificada de obrigações legalmente estabelecidas.

Assim, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 2 . Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem. 4 . O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

De igual forma, já decidiu esta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora em ação para fornecimento de serviço de home care e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e tema de repercussão geral; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, tendo em vista que a matéria já foi pacificada no Tema 1313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade em ações de saúde.

4. A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A isenção de custas processuais para o Estado e Município deve ser reconhecida por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, artigo 3º, inciso I.

6. O critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde é por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação para fornecimento de serviços de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Estado e Município são isentos do pagamento de custas processuais. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 87, § 1º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no AgInt no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023; TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

(N.U 1006901-38.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Superada a questão relativa ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, impõe-se definir qual critério deve ser adotado para o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido, quanto à fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025